Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito de Família. Apelação cível. Alimentos fixados em 20% do salário-mínimo. Trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade. Maioridade civil superveniente. eFinanceira. Seguro defeso. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, fixou pensão mensal em favor do filho em 20% do salário mínimo, a pagar até o dia 10 de cada mês, além de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
O apelante pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do encargo pela metade, sob alegações de desemprego, enfermidades (hérnia inguinal e artrose), renda informal e incerta proveniente de pesca, existência de outra filha e maioridade superveniente do alimentando; sustenta, ainda, que a movimentação financeira identificada na eFinanceira decorreu de seguro defeso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) saber se a sentença observou o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade ao fixar alimentos em 20% do salário mínimo; e (ii) saber se a maioridade civil superveniente do alimentando, ocorrida no curso da apelação, extingue automaticamente a obrigação ou autoriza sua revisão no bojo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atingida a maioridade no curso do processo, não há extinção automática da obrigação alimentar; eventual exoneração ou adequação exige decisão judicial com contraditório, nos termos da Súmula 358 do STJ, cabível em ação própria. A apelação deve ser julgada à luz da realidade fático-probatória vigente à época da sentença, quando subsistia a presunção de necessidade decorrente da menoridade.
4. As necessidades do alimentando restaram demonstradas (despesas ordinárias de sustento, educação e saúde), enquanto o alimentante, embora alegue dificuldades e saúde fragilizada, não comprovou incapacidade absoluta de contribuir. Relatórios da eFinanceira evidenciaram, em junho/2025, créditos na ordem de R$ 6.072,00, reveladores de circulação mínima de numerário; a justificativa de que se trata de seguro defeso indica sazonalidade de renda, matéria própria de revisional e insuficiente, no estágio cognitivo, para afastar o dever de prestar alimentos. 5. O percentual de 20% do salário mínimo mostra-se proporcional e adequado ao trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, distribuindo o encargo de forma compatível com as condições das partes e assegurando o mínimo existencial do alimentando, sem onerar excessivamente o alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença que fixou alimentos em 20% do salário mínimo.
Tese de julgamento: “1. A maioridade civil superveniente não extingue automaticamente a obrigação alimentar, impondo-se decisão judicial, com contraditório, para eventual exoneração ou modificação. 2. Mantém-se o pensionamento fixado em 20% do salário mínimo quando demonstradas as necessidades do alimentando e a possibilidade contributiva mínima do alimentante, ainda que com renda sazonal.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 358 (“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório”). TJDFT, Acórdão 2088967, 070276008.2025.8.07.0009, 1a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05/02/2026, DJe 03/03/2026.